Tribunal: TJMT
Processo: 1021445-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021445-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- WALISSON OLIVEIRA DUARTE
AGRAVADA:- H. V. C. D. e H. V. C. D. representadas por sua mãe SANDRA LEANDRA CORREA
Agravo de Instrumento n. 1021445-45.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Alimentos, fixou-os, provisoriamente em meio salário mínimo.
O agravante alega que além de desempregado ao tempo que foi proposta a demanda, atualmente cumpre pena em regime fechado na Penitenciária Major Eldo de Sá (Mata Grande), em Cuiabá, e não recebe auxílio reclusão.
Aduz que tem mais os dois filhos menores.
Pede a assistência judiciária gratuita e a minoração dos alimentos para 22,7% do salário mínimo (R$250,00).
É o relatório.
Defiro a assistência judiciária, pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante.
Quanto ao mais ele se insurge contra o decisum que fixou os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo.
O Código Civil Brasileiro preceitua que a verba alimentícia deve ser arbitrada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-la.
A definição dos alimentos provisórios previstos no art. 4o da Lei n. 5.478/68 é precária e incompleta, cabendo ao alimentante comprovar a incapacidade financeira de assumir esse ônus.
Apesar de o agravante estar preso, o fato não o exime de prestar alimentos.
Ademais, em análise sumária, o valor estipulado (50% do salário mínimo), não é exorbitante.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva das agravadas.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator